Tribunal: TJSP
Processo: 1014398-58.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
No desfazimento do compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplência do incorporador ou promitente vendedor, como no atraso da entrega, não há direito à retenção de percentual sobre o preço pago e, ao contrário, há direito do promitente comprador aos lucros cessantes.